Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-19.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029712-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SYLVANIA VIEIRA COSTA - CPF: 003.312.136-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1029712-19.2025.8.11.0015

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida:
SYLVANIA VIEIRA COSTA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCERRAMENTO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS APÓS SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes à unidade consumidora de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante sustenta ter solicitado, em 01/2025, o encerramento da titularidade da unidade consumidora vinculada ao imóvel anteriormente ocupado, ocasião em que houve retirada do medidor de energia elétrica, deixando de utilizar o serviço a partir de 01/02/2025. Apesar disso, continuou recebendo cobranças relativas à unidade consumidora entre 03/2025 e 09/2025. A concessionária afirma não existir comprovação do pedido formal de encerramento contratual e sustenta que as cobranças decorreram do custo de disponibilidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária falhou na prestação do serviço ao deixar de processar o pedido de encerramento ou transferência da titularidade da unidade consumidora; e (ii) estabelecer se as cobranças posteriores e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4.

A reclamante comprovou ter solicitado administrativamente a transferência ou encerramento da titularidade da unidade consumidora em 31/01/2025, além de demonstrar a realização de reiteradas tentativas de solução extrajudicial.

5.

A concessionária não apresentou elementos capazes de comprovar a efetiva disponibilização do serviço à reclamante após a solicitação administrativa, tampouco demonstra consumo de energia elétrica vinculado à unidade consumidora no período impugnado.

6.

A manutenção de cobranças em nome da consumidora após a comunicação formal de encerramento ou transferência da titularidade caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

A parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a pretensão autoral, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

8.

A persistência da cobrança indevida, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da manutenção indevida de cobranças após solicitação formal de encerramento ou transferência de titularidade da unidade consumidora.

2. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço ou do consumo de energia após o pedido administrativo afasta a legitimidade das cobranças realizadas.

3. A persistência da cobrança indevida e a ineficácia das tentativas de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

4. O dano moral decorrente de cobrança indevida em contexto de desídia da fornecedora configura hipótese de dano
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1; TJMT, N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02/12/2024; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359046350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes à unidade desocupada vencidos a partir de março de 2025 em nome da reclamante.

Na mesma decisão, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença (art. 389 do CC e Súmula 362 do STJ), e juros de mora pela taxa legal, nos termos do art. 406 do Código Civil, desde a citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de comprovação do encerramento do contrato;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Procedência do pedido contraposto;

5)

Configuração de litigância de má-fé;

6)

Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante solicitou, em 01/2025, o encerramento do contrato de fornecimento de energia elétrica referente ao
imóvel na
Avenida Rute de Souza, no 120, apto. 103, Bairro Terra Rica, no município de Sinop.

Afirma que a concessionária ré compareceu ao local e realizou a retirada do medidor de energia elétrica. Sustenta que se mudou do imóvel em 01/02/2025, deixando, desde então, de utilizar os serviços prestados pela reclamada.

Contudo, a partir de 03/2025, passou a receber cobranças referentes à unidade consumidora, tendo buscado solucionar a questão administrativamente, porém sem êxito.

Por sua vez, a demandada alega que a parte autora não comprovou a solicitação de encerramento do contrato. Afirma, ainda, que, em 03/09/2025, foi realizada a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de 09/2025, permanecendo a unidade suspensa até o momento, sem qualquer registro de pedido formal de encerramento contratual pela cliente.

Sustenta, também, que as cobranças referem-se ao custo de disponibilidade da unidade consumidora no período de 03/2025 a 09/2025, totalizando o valor de R$ 324,80, razão pela qual entende não haver cobrança indevida dos débitos impugnados, tampouco dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Pois bem, a questão central do recurso consiste em verificar se a Energisa agiu de forma ilícita ao deixar de processar o pedido de cancelamento da titularidade da unidade consumidora formulado pela reclamante, o que teria ocasionado a emissão de cobranças em seu nome.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a ré
não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC),
o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque a demandante comprovou ter solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora em 31/01/2025, bem como demonstrou a realização de reiteradas reclamações administrativas, todas infrutíferas, evidenciando a persistência da falha na prestação do serviço e a ineficácia das tentativas de solução extrajudicial (IDs 359045949, 359045948 e 359045918).

Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar que o serviço permaneceu efetivamente à disposição da reclamante ou que houve consumo de energia elétrica vinculado à unidade após a solicitação de encerramento/transferência da titularidade. Ausentes, portanto, elementos aptos a comprovar a legitimidade das cobranças realizadas.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que deixou de adotar as providências necessárias para a regularização da titularidade da unidade consumidora, permitindo a manutenção de cobranças indevidas em nome da reclamante mesmo após a comunicação formal da alteração contratual.

Verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a decisão que declarou a inexistência dos débitos impugnados, uma vez que as cobranças foram mantidas sem comprovação da efetiva utilização do serviço pela reclamante ou da regularidade da permanência da titularidade em seu nome após a solicitação administrativa formulada.

Quanto aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que a recorrida foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
tendo a
parte autora tentado solucionar administrativamente a questão junto à demandada, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO
, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR A QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressarcida a quantia paga pelos serviços não disponibilizados.
(TJMT – N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026